Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Processo : 0701484-37.2022.8.07.9000 DESPACHO Mera juntada de certidão positiva de débitos trabalhistas não comprova a hipossuficiência financeira, máxime considerando informações dando conta de que a agravante encontra-se ATIVA (id. 108099263 e 111506161 na origem). Concedo à agravante derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo ou comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nesse caso, demonstrando, em especial, que, de fato, se encontra INAPTA, como declarado (id. 39117754). Intime-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator